Tribunal: STF
Processo: HC 256050
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se do quarto habeas corpus impetrado em prol da paciente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 17):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 3. O Tribunal de origem manteve a decisão, destacando a hediondez do crime e a inadequação de medidas cautelares alternativas, além da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar devido à prática ilícita no interior da residência. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. 5. Outro ponto envolve a análise da alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena a ser aplicada, considerando as condições pessoais favoráveis da agravante. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito e à necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela associação para a prática reiterada de tráfico de drogas. 7. As medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes e inadequadas, dada a hediondez do crime e as circunstâncias do caso. 8. A prisão domiciliar foi negada, pois a atividade ilícita ocorria na residência, comprometendo a segurança do ambiente familiar e não cessando a atividade delitiva. 9. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva foi rejeitada, uma vez que a confirmação da tipicidade da conduta e da culpabilidade depende de ampla dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes em casos de crimes hediondos como o tráfico de drogas. 3. A prisão domiciliar não é adequada quando a atividade ilícita ocorre na residência, comprometendo a segurança do ambiente familiar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 323; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 880.124/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe de 18/4/2024; STJ, AgRg no HC 882.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024,DJe de 18/4/2024. 



     



    Novamente, o que busca o impetrante é a revogação da custódia preventiva da paciente - decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, em especial, por prisão domiciliar, sob a assertiva de que, além de não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistente fundamentação idônea a amparar a custódia ante tempus, até porque desconsideradas as condições pessoais favoráveis e o fato de ter filho menor de 12 (doze) anos de idade.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    É que, a despeito da argumentação defensiva, a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. Assim como averiguado, à vol d’oiseau, à oportunidade da análise dos HHCC 246726, 248303 e 252770, de tudo o que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade na prisão cautelar da paciente.



    2.1. De plano, porque, como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, alguns temas, como alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, de fato, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa. (HC 207084 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2021).



    Imperioso destacar que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012.



    2.2. Lado outro, tal qual decidido, também na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que a acusação pendente sobre a paciente é a de não apenas integrar ou de se associar para o cometimento de crimes de tráfico de drogas, como a de perpetrar nos delitos dentro de sua própria residência, mesmo após a prisão de seu irmão no mesmo local. Tais circunstâncias não revelam recomendável a isenção de providências cautelares ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, a fim de não apenas melhor garantir a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal, mas também de melhor salvaguardar os direitos do infante. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 187402 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 01.09.2020)



     [...] A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ [...] (HC 249163 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 15.04.2025).



    Assim, de igual maneira jurisprudencialmente definido nesta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no § 2º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente